Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-35.2016.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002813-35.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (EMBARGADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), STHEFANNY KAROLYNNY CAETANO RIBEIRO - CPF: 062.439.051-95 (EMBARGANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), K. V. C. R. - CPF: 062.439.151-58 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARIA WILSONETE RIBEIRO - CPF: 514.156.581-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1002813-35.2016.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargantes:
K.V.C.R. e S.K.C.R., representados por sua genitora Maria Wilsonete Ribeiro
.

Embargado:
Luamar Nascimento Canuto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –-

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
K.V.C.R. e S.K.C.R., representados por sua genitora Maria Wilsonete Ribeiro
, sustentando a existência de omissão quanto aos embargos
manejados pelas embargantes no Id n.112018951, que versa sobre omissão no acordão exarado quando do julgamento do recurso de apelação.

Pedem, seja sanado o vicio apontado.

Decorrido o prazo sem contrarrazões pela embargada, como certificado no Id n. 120816563

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1002813-35.2016.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargantes:
K.V.C.R. e S.K.C.R., representados por sua genitora Maria Wilsonete Ribeiro
.

Embargado:
Luamar Nascimento Canuto.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Sustentam, as embargantes, a existência de omissão
quanto aos embargos
anteriormente manejados no Id n. 112018951.

Referidos embargos, ao que se afigura, apontam a existência de omissão no acórdão de Id n. 111548953, que deu provimento ao apelo interposto pelas embargantes. O vicio apontado, refere-se à ausência de pronunciamento quanto ao pedido de justiça gratuita.

Malgrado a insurgência, não há omissão a ser sanada quanto aos benefícios da gratuidade, vez que, como certificado no Id n. 79254498, as embargantes já p
ossuem justiça gratuita deferida nestes autos, sendo despiciendo nova manifestação quanto ao pleito.

No que pertine ao pedido de expedição de
ofícios ao 4º Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis, a fim de baixar os protestos lançados em nome das embargantes,
tal providência deve ser reclamada na origem, ao juízo condutor do feito, a quem compete analisar a necessidade da diligência postulada.

Logo, inexistido vicio a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022